Tribunal: CARF
Processo: 10935.909384/2020-92
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10935.909384/2020-92
ACÓRDÃO
1402-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TRANSPORTES RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2016
PRELIMINAR DE NULIDADE. ACÓRDÃO DRJ. ANÁLISE DE DESPACHO
DECISÓRIO SUPERADO. ERROR IN PROCEDENDO.
É nula a decisão de primeira instância (DRJ) que, ao julgar a Manifestação
de Inconformidade, fundamenta sua análise em despacho decisório
eletrônico inicial que já havia sido expressamente substituído por um
despacho decisório subsequente, emitido em sede de revisão de ofício.
OMISSÃO DE ANÁLISE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Configura vício insanável e cerceamento do direito de defesa (prejuízo à
defesa) o fato de a autoridade julgadora de primeira instância ter ignorado
o ato administrativo válido e, consequentemente, ter deixado de analisar
argumentos relevantes trazidos pela recorrente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher a preliminar
de nulidade suscitada pela recorrente para cancelar a decisão de primeira instância, devendo os
autos retornar à DRJ para novo julgamento e prolação de outro Acórdão, seguindo, a partir daí, o
rito do PAF.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.909384/2020-92
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte TRANSPORTES
RODOVIARIOS VALE DO PIQUIRI LTDA, inscrita no CNPJ sob no 76.302.157/0001-33, contra o
Acórdão no 110-011.325, proferido pela 5a Turma da DRJ 10, referente ao processo administrativo
no 10935.909384/2020-92. O litígio envolve a Declaração de Compensação (PER/DCOMP) no
09407.58380.200417.1.3.02-0289, na qual a Recorrente pleiteou crédito de Saldo Negativo (SN) de
IRPJ, ano-calendário 2016, no montante original de R$ 496.029,88.
O primeiro despacho decisório, de comunicação eletrônica (N° da Comunicação:
2961424), foi emitido em 06/11/2020. Este despacho não homologou a compensação, alegando
que não foi apurado saldo negativo na Escrituração Contábil Fiscal (ECF) correspondente ao
período, constando valor de R$ 0,00. A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade
em 21/12/2020. Contudo, a autoridade fiscal considerou a Manifestação de Inconformidade
intempestiva (protocolada 42 dias após a ciência em 09/11/2020) e, por essa razão, a petição não
foi conhecida, não instaurando a fase litigiosa do procedimento.
Em razão da negativa de análise da defesa, a empresa impetrou Mandado de
Segurança (MS) N° 5002116-41.2021.4.04.7005/PR. O Juízo Federal deferiu liminarmente a ordem
em 17/03/2021, determinando que a autoridade coatora prosseguisse na análise das
manifestações, sem alegar intempestividade, e suspendesse a exigibilidade dos débitos, por força
do Art. 151, III, do CTN. Em cumprimento a esta decisão judicial, a fiscalização realizou uma
revisão de ofício no PER/DCOMP.
A revisão de ofício resultou no Despacho Decisório no
4.225/2021/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, datado de 28 de julho de 2021. Este novo
despacho, ao analisar a composição do crédito (IRRF e Estimativa), reconheceu parcialmente o
crédito no montante de R$ 335.558,94, decorrente da glosa de parte da retenção na fonte em
função de inconsistência entre Receita Financeira declarada na DIRF e a ECF. A contribuinte foi
intimada sobre o Despacho Decisório no 4.225/2021 em 28/09/2021, sendo-lhe facultada a
apresentação de Manifestação de Inconformidade no prazo de 30 dias.
A Recorrente interpôs a segunda Manifestação de Inconformidade em 27/10/2021,
dentro do prazo legal, contestando a não homologação do crédito em sua totalidade (R$
496.029,88). Durante a tramitação da defesa na DRJ, a empresa noticiou, em 22/03/2022, um fato
novo, alegando que os débitos de PIS e COFINS (totalizando R$ 515.920,68) que seriam
compensados haviam perdido seu objeto devido a retificações da DCTF e EFD Contribuições,
solicitando a restituição do saldo negativo de IRPJ.
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.909384/2020-92
3
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ 10) proferiu o Acórdão no 110-
011.325 em 19 de setembro de 2023. O relatório deste acórdão menciona que a manifestação de
inconformidade era contra o Despacho Decisório emitido eletronicamente em 06/11/2020, o qual
já havia sido revisto por ordem judicial. O acórdão reconheceu direito creditório em apenas R$
53.364,67 (correspondente às estimativas compensadas).
A Recorrente, cientificada do Acórdão em 07/11/2023, interpôs o presente Recurso
Voluntário em 05/12/2023, alegando, preliminarmente, a nulidade da decisão por ter a DRJ
ignorado o ato administrativo válido subsequente (Despacho Decisório no 4.225/2021), e, no
mérito, reiterando o pedido de restituição do SN IRPJ de R$ 496.029,88 ou, no mínimo, R$
121.174,16 (R$ 53.364,67 + R$ 67.709,49), devido à perda de objeto da compensação. O processo
foi encaminhado ao CARF para sorteio
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Da preliminar de nulidade.
A recorrente apresentou questionamentos que serão tratados neste voto como
preliminares de nulidade do Acórdão. Alega recorrente que a DRJ não apreciou as suas alegações
apresentadas no documento de e-fls.128, no qual afirma que os débitos não homologados de PIS e
COFINS teriam sido objeto de revisão interna e recalculados para valores inferiores aos declarados
na DCOMP e que inclusive estariam quitados mediante DARF.
Em função disto, solicitava no documento de e-fls.128 a conversão da declaração de
compensação em pedido de restituição, informando até mesmo dados bancários para a
restituição.
Em Recurso Voluntário, afirma que o Acórdão recorrido não abordou estas alegações:
“O r. acórdão (ora recorrido) nada reconheceu quanto à inexistência dos
débitos compensados frente às retificações e por esse motivo interpõe-se o
presente recurso.
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.909384/2020-92
4
Adicionalmente, também nada dispõe sobre as restituições do SN de IRPJ de
2016, tanto sobre o valor já reconhecido pelo acórdão da DRJ de R$53.364,67,
quanto sobre valor de R$67.709,49.
Quanto ao valor já reconhecido de R$53.364,67, já ficou consignado sua
procedência. No que se refere ao SN de IRPJ de 2016, no valor residual de
R$67.709,49, explica-se:”

De fato, assiste razão à recorrente.
O voto condutor do Acórdão recorrido não faz nenhuma referência à estas alegações.
E o motivo disto é que os julgadores da DRJ não apreciaram a decisão administrativa que estava
válida naquele momento, visto que, pois, há duas decisões administrativas (despachos decisórios)
nestes autos.
Inicialmente, foi lavrado Despacho eletrônico de e-fls. 3 que não reconheceu
qualquer valor de saldo negativo, fundamentado no fato que a empresa não teria sanado as
inconsistência apuradas no curso do procedimento fiscal:
“No curso da análise do direito creditório, foram detectadas inconsistências,
objeto de termo. Dessa forma de acordo com as informações prestadas no
documento acima identificado, constatou-se que não foi apurado saldo negativo
na Es Contábil Fis (ECF) correspondente ao período de apuração do crédito
informado no PER/DCOMP.
Valor original saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 496.0 Valor do saldo negativo informado na ECF: R$ 0,00 Diante do
exposto, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no PER/DCOMP acima
identificado.

A contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade, que foi considerada
intempestiva.
Ato contínuo, a empresa impetrou Mandado de Segurança (MS) N° 5002116-
41.2021.4.04.7005/PR, pelo qual obteve provimento judicial para que sua manifestação de
inconformidade fosse analisada.
Em cumprimento a esta decisão judicial, a fiscalização realizou uma revisão de
ofício no PER/DCOMP, do que resultou no Despacho Decisório no
4.225/2021/EQAUD1/DRF/PTG/DEVAT/SRRF09/RFB, datado de 28 de julho de 2021.
Este novo despacho, ao analisar a composição do crédito (IRRF e Estimativa),
reconheceu parcialmente o crédito no montante de R$ 335.558,94, decorrente da glosa de parte
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.909384/2020-92
5
da retenção na fonte em função de inconsistência entre Receita Financeira declarada na DIRF e a
ECF.
A contribuinte, por sua vez, protocolou nova Manifestação de Inconformidade.
Após o prazo de defesa, a empresa protocolou a petição já citada, alegando que os débitos não
homologados foram recalculados e pagos via DARF.
E pelo que se verifica no teor do voto do relator, foi objeto de análise apenas o
despacho decisório eletrônico, que já havia sido revisado pela autoridade fiscal por meio do
despacho de e-fls 97, tanto que neste novo despacho houve reconhecimento de boa parcela do
crédito, de R$ 335.558,94, ante os R$ 496.029,88 pretendidos pela recorrente:

A nova Manifestação de Inconformidade foi interposta para contestar a diferença
restante e buscar o crédito total (R$ 496.029,88). Contudo, o Acórdão DRJ desconsiderou o valor
previamente reconhecido (R$ 335.558,94), referindo-se em seu relatório ao despacho inicial
superado pelo despacho de revisão, e homologando o crédito em apenas R$ 53.364,67.
E este valor de R$ 53.364,67, por sua vez, refere-se às estimativas recolhidas via
DARF, que já tinha sido validado no despacho de revisão, como podemos ver no excerto abaixo (e-
fls. 103):
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1402-007.506 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10935.909384/2020-92
6

Portanto, entendo que estes vícios macularam a decisão da DRJ, principalmente
pelo evidente prejuízo à defesa, de modo que os autos devem retornar à primeira instância para
que seja proferido novo julgamento

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolhendo a
preliminar de nulidade suscitada pela recorrente para cancelar a decisão de primeira instância,
devendo os autos retornar à DRJ para novo julgamento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 166
DF CARF MF
Original